Tribunal: STM
Processo: 7000464-72.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, que absolveu o acusado da imputação de violação ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993. O pedido do Ministério Público Militar é pela reforma da sentença para condenar o réu, sob o argumento de que houve fraude no Pregão Eletrônico, mediante direcionamento da pesquisa de preços e manipulação na classificação de propostas, com o intuito de beneficiar empresas específicas e obter vantagem. A decisão de absolvição se fundamentou no art. 439, alíneas "a", parte final, e "e", do Código de Processo Penal Militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório demonstra, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a existência do dolo específico na conduta do acusado, elemento subjetivo necessário para a configuração do crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), ou se a sentença absolutória deve ser mantida por insuficiência de provas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público Militar não apresenta elementos probatórios novos ou hábeis a justificar a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo a quo. 4. O tipo penal do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 exige o dolo específico, consistente na finalidade de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 5. Embora as irregularidades no procedimento licitatório estejam comprovadas, inexiste nos autos a demonstração inequívoca de que o acusado agiu com a finalidade de obter vantagem para si ou para terceiros. 6. A ausência de comprovação do dolo específico afasta a tipicidade da conduta. 7. O elemento subjetivo não demonstrado inviabiliza a verificação de potencial consciência da ilicitude e, consequentemente, afasta a culpabilidade do agente. 8. As provas são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, com a certeza exigida pelo direito penal, quanto à conduta dolosa de direcionamento para a obtenção de vantagem. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Decisão unânime. Tese de Julgamento: “1. Para a configuração do crime de frustração ou fraude do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n. 8.666/1993), demonstra-se obrigatória a comprovação do dolo específico, consubstanciado na finalidade de o agente obter vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. _____________ Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 439, "a", parte final, e "e"; Lei nº 8.666/1993, art. 90. Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação nº 7000152-04.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, Plenário, julgado 26/5/2022. Publicado 15/6/2022.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
03/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000464-72.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO CARMELO DE MOARES E SOUZA (OAB PE17611)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
03/02/2026, na sequência 3, disponibilizada no DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, PARA MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, NA
ÍNTEGRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO DA
PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA, E O ADVOGADO DA DEFESA, DR. MARCIO
CARMELO DE MORAES E SOUZA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000464-72.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELADO: FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): MARCIO CARMELO DE MOARES E SOUZA (OAB PE17611)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. FRAUDE EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/1993.
AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Militar contra a
sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, que
absolveu o acusado da imputação de violação ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993. O
pedido do Ministério Público Militar é pela reforma da sentença para condenar
o réu, sob o argumento de que houve fraude no Pregão Eletrônico, mediante
direcionamento da pesquisa de preços e manipulação na classificação de
propostas, com o intuito de beneficiar empresas específicas e obter vantagem. A
decisão de absolvição se fundamentou no art. 439, alíneas "a", parte final, e "e",
do Código de Processo Penal Militar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório
demonstra, com a certeza exigida pelo Direito Penal, a existência do dolo
específico na conduta do acusado, elemento subjetivo necessário para a
configuração do crime de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993), ou se
a sentença absolutória deve ser mantida por insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Ministério Público Militar não apresenta elementos probatórios novos ou
hábeis a justificar a reforma da sentença absolutória proferida pelo juízo a quo.
4. O tipo penal do art. 90 da Lei nº 8.666/1993 exige o dolo específico,
consistente na finalidade de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente
da adjudicação do objeto da licitação.
5. Embora as irregularidades no procedimento licitatório estejam comprovadas,
inexiste nos autos a demonstração inequívoca de que o acusado agiu com a
finalidade de obter vantagem para si ou para terceiros.
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A ausência de comprovação do dolo específico afasta a tipicidade da conduta.
7. O elemento subjetivo não demonstrado inviabiliza a verificação de potencial
consciência da ilicitude e, consequentemente, afasta a culpabilidade do agente.
8. As provas são insuficientes para demonstrar a autoria e a materialidade
delitiva, com a certeza exigida pelo direito penal, quanto à conduta dolosa de
direcionamento para a obtenção de vantagem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido. Decisão unânime.
Tese de Julgamento: “1. Para a configuração do crime de frustração ou fraude
do caráter competitivo do procedimento licitatório (art. 90 da Lei n.
8.666/1993), demonstra-se obrigatória a comprovação do dolo específico,
consubstanciado na finalidade de o agente obter vantagem decorrente da
adjudicação do objeto da licitação.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 439, "a", parte final, e "e"; Lei nº
8.666/1993, art. 90.
Jurisprudência
relevante
citada:
STM,
Apelação
nº
7000152-
04.2021.7.00.0000, Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira, Plenário, julgado
26/5/2022. Publicado 15/6/2022.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, para manter, na
íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 03 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra a
sentença prolatada, à unanimidade, pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército, que,
com fundamento no art. 439, alíneas “a”, parte final, e “e”, do Código de Processo Penal
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar, absolveu o Maj R/1 FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO da imputação de
violação ao art. 90 da Lei n° 8.666, de 21/6/1993, c/c o art. 9°, inciso II, alíneas “b”, “c” e
“e”, do Código Penal Militar.
Extrai-se o seguinte trecho da denúncia (evento 1, DOC1):
1.1 DOS FATOS APURADOS & DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS
Constam dos autos que no ano de 2014 o então Chefe da SALC da 7ª RM Maj Francisco
Dias Nascimento Filho (então militar da ativa) fraudou a licitação do Pregão 01/2014 da 7ª
Região Militar (Evento 1, item 4, fls. 24/86, do PDF), realizado para aquisição de Gêneros
Alimentícios do Quantitativo de Subsistência (QS). As irregularidades ocorreram tanto na
fase de pesquisa de preços com fraude nas propostas de preços que serviram de referência
para o Pregão 01/2014, como também na fase de classificação, onde várias propostas com
preços mais vantajosos para a administração foram desclassificadas e também na
homologação, onde ficou constatado considerável sobrepreço dos produtos licitados, ocasião
em que se promoveu uma renegociação de preços com os licitantes, porém, mesmo após esta
renegociação, os preços praticados nos contratos mantiveram valores incompatíveis com os
valores praticados no mercado de itens alimentícios.
Parecer Jurídico emitido pela Consultoria Jurídica da União em Pernambuco (Evento 1,
item 4, fls. 88/110, do PDF), por ocasião da análise do edital de licitação do Pregão 01/2014
opinou pela ampliação da pesquisa de preços, bem como orientou que a UG adotasse a
consulta ao Sistema de Preços Praticados (SISPP) do SIASG, para fins de melhor balizar os
preços da pesquisa de preços. No entanto, esta orientação da consultoria jurídica da União
não foi efetivada (Evento 1, item 4, fl. 252, do PDF).
Relatório de Visita de Auditoria da 7ª ICFEx de 27 de maio de 2015, constatou que no
Pregão Eletrônico 01/2014, para a aquisição de 50 itens do Quantitativo de Subsistência (QS)
da 7ª Região Militar, 37 itens foram adjudicados, homologados e empenhados para as
empresas Disbral Distribuidora brasileira de Alimentos Ltda. (R$5.611.147,70), J.J.
Alimentos Ltda. (R$1.105.389,00) e Ceres - Cereais e Estivas Ltda. (R$ 839.993,70)
totalizando R$7.556.530,40. Neste processo foram observadas diversas falhas na pesquisa de
preços que comprometeram a regularidade do certame licitatório (Evento 1, item 4, fl. 252, do
PDF).
A pesquisa de preços que serviu de referência para o Pregão 01/2014-Cmdo 7ª RM foi
baseada em apenas 03 (três) propostas encaminhadas para a SALC da 7ª RM com cotações
das empresas AKE Comércio Ltda. (CNPJ 00.749211/0001-21), Empório de Alimentos Ltda.
(CNPJ 07.290.015/0001-80) e Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda. (CNPJ
02.956.500/0001-27), todas em desacordo com os preços de mercado à época da pesquisa e
também da adjudicação da licitação em setembro de 2014, pesquisa de preços que foi
direcionada pelo Chefe da SALC, Maj Francisco Dias Nascimento Filho (Evento 1, item 4, fls.
252 e 284/286, do PDF). Estas três propostas que foram utilizadas como parâmetro para o
Pregão 01/2014, são, na verdade, da empresa Disbral - Distribuidora Brasileira de Alimentos.
A empresa Empório Alimentos Ltda. faz parte do mesmo grupo, os sócios administradores da
empresa Empório são os filhos do sócio da empresa Disbral. Além disso, as três propostas
foram entregues à SALC (Setor de Licitações) da 7ª Região Militar todas no mesmo dia e
apresentam a mesma formatação (as propostas da empresa Disbral e Empórios são idênticas,
apenas com mudanças no tipo da fonte e nos valores, ambas possuem o mesmo texto, a
mesma ordem de colunas na tabela, como: Nº Item, Descrição, Marca, Und, Preço Unit.
(R$) e exatamente a mesma observação final, local e data), além disso percebe-se que as três
propostas têm umas sequência crescente de valores, de modo que todos os preços apresentados
pela empresa Disbral são inferiores aos preços das empresas Empório, assim como todos os
preços da empresa Empório são inferiores aos preços da empresa AKE (Evento 1, item 6, fls.
58 e 188/193, do PDF) (Evento 1, item 8, fl. 70, do PDF).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apurou-se, ainda, no Relatório de Visita de Auditoria da 7ª ICFEx, a existência de várias
desclassificações de empresas com preços menores do que o ofertado pelas licitantes
vencedoras.
As desclassificações foram intencionais, pois uma vez estabelecido um parâmetro de preço
acima dos valores de mercado, o segundo passo da fraude foi direcionar o certame apenas
para as empresas participantes do esquema fraudulento. Na fase de classificação, que ocorre
antes da abertura para a fase de lances, foram desclassificadas 696 propostas e foram
negados provimentos para todos os 58 recursos apresentados pelas empresas
desclassificadas, de modo que ao final, para a fase de lances, apenas quatro empresas se
classificaram.
Na fase de lances, na qual o pregoeiro poderia negociar os preços com os licitantes, não
houve nada em concreto neste sentido, pois o pregoeiro não logou êxito em reduzir os preços
ofertados pelas empresas vencedoras na fase de lances, limitando-se a mantê-los próximo do
preço estimado da licitação (Evento 1, item 4, fl. 252, do PDF).
Ainda do Relatório de Visita de Auditoria da 7ª ICFEx, apurou-se que após a homologação
dos itens às três empresas vencedoras, e sem que houvesse recursos suficientes para garantir o
pagamento dos valores adjudicados/homologados, convocou-se os três fornecedores para
reduzir os preços, conforme consta do documento denominado Renegociação de Preços do
Pregão 01/2014 (Evento 1, item 6, fls. 13/17, do PDF). No entanto, mesmo após a
Renegociação de Preços, ainda se constatou a existência de sobrepreços nas aquisições com
as três licitantes, fato este observado na comparação dos preços da Renegociação e os preços
obtidos de outras licitações do ano de 2015, conforme exemplificado na tabela do (Evento 1,
item 4, fl. 263, do PDF).
No depoimento contido no Evento 1, item 63, fl. 68, d o PDF, o então Sgt Leandro de
Oliveira Sousa afirma que recebeu ordens do Maj Francisco Dias no sentido de solicitar as
propostas de preços apenas para as empresas Disbral, Ake e Empório, conforme transcrito a
seguir:
40. Perguntado Como foi feita a pesquisa de preços para o Pregão 01/2014?
respondeu foi feita por empresas que já participaram de Pregões anteriores
41. Perguntado Quais foram essas empresas e quem escolheu essas empresas?
respondeu me recordo que foram AKE, Empório e DISBRAL, através da ordem do Maj
DIAS que indicou tais empresas afirmando que as mesmas responderiam imediatamente
42. Perguntado Qual meio de comunicação foi utilizado para informar suas cotações?
respondeu ou foi através de e-mail, por telefone ou presencial, Não me lembro bem.
43. Perguntado Quem fez contato com essas empresas para apresentarem suas cotações
de preços? respondeu mediante ordens do Maj Dias, que não sei se por telefone,
presencial ou e-mail, mas estava responsável para receber essas cotações. Conforme
ordem do Chefe da SALC.
44. Perguntado Como o senhor recebeu as respostas das cotações das empresas?
respondeu pelo que me lembro foram entregues fisicamente na SALC
45. Perguntado Cada empresa entregou individualmente essas cotações? respondeu as
cotações eram entregues no protocolo da SALC. Não possibilitando saber se foram
entregues individualmente.
46. Perguntado O Senhor acha normal que as três empresas responderam as cotações
de preços na mesma data e constava "aos cuidados do Sgt Oliveira", a época, e não ao
Comando da 7ª Região Militar? respondeu constava em meu nome porque o Maj DIAS
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disse que eu era o responsável para receber as cotações. E que em todos os contatos
com as empresas era dito por ele que era para entregar a mim.
47. Perguntado diante do gráfico lhe mostrado o Senhor observou que a AKE
apresentou sempre o maior preço em relação às duas empresas, a empresa Empório
apresentou sempre o preço médio e a empresa DISBRAL sempre apresentou o preço
mais baixo? respondeu não observei.
Essa prática irregular foi advertida na recomendação no Acórdão nº 496/2015 do TCU – 2ª
Câmara, item 1.7.2.2, orientando sobre a necessidade de se confirmar junto aos sites SICAF,
SIASG, CNPJ, e CPF o quadro societário e o endereço dos licitantes, com vista à verificação
da existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relações de parentesco, fato que,
analisado em conjunto com outras informações, poderá indicar atitudes suspeitas de fraudes
(Evento 1, item 12, fl. 199, do PDF).
O Chefe da SALC, Maj Francisco Dias Nascimento Filho, negociava diretamente com os
representantes das empresas vencedoras do certame, e foi o responsável pelo
direcionamento da pesquisa de preços apenas para as empresas Disbral, Ake e Empório.
No depoimento contido no Evento 1, item 4, fl. 213, do PDF, a então Sgt Daniele Karla
Bezerra de Castilho afirmou que era frequente o trânsito dos representantes das empresas
DISBRAL e J.J. ALIMENTOS nas instalações da SALC, que normalmente essas empresas
se dirigiam para conversar com o chefe da SALC, que viu, no mínimo em três ocasiões a ida
dos representantes das empresas citadas ao gabinete do então Maj DIAS, conforme
transcrito a seguir:
Que era frequente o trânsito do representante das empresas Disbral e JJ nas instalações
da SALC. Que normalmente essas Empresas se dirigiam para conversar com o Chefe da
Seção, e que viu no mínimo em 03 (três) ocasiões a ida dos representantes das
Empresas citadas ao Gabinete do Chefe da Seção, o então Maj Dias. Que participou de
uma reunião com os 03 fornecedores (Disbral, Ceres e JJ), junto com o Cel Luciano
Pinto, Cel Ulisses (OD a época) e Maj Dias. Que os trabalhos da reunião foram
iniciadas pelo Cel Luciano Pinto, mas as negociações para realinhamento de preços
foram conduzidas pelo Cel Ulisses, com assessoria direta do Maj Dias. que o
assessoramento dado pelo Maj Dias ao Cel Ulisses foi baseado em orientações quanto
as decisões a serem tornadas pelo OD.
No depoimento contido no Evento 1, item 4, fl.216, do PDF, o então Sgt Josenildo José de
Santana afirmou que era comum o trânsito de fornecedores na SALC na época do Pregão,
que havia orientação do Maj DIAS para que esses representantes se comunicassem apenas
com ele, que em diversas ocasiões viu o representante da empresa DISBRAL se dirigindo ao
PC do Chefe da SALC e conversar com ele a portas fechadas, conforme transcrito a seguir:
Que era comum o trânsito de fornecedores durante a época do Pregão 001/14 na SALC,
entretanto havia uma orientação do Chefe da SALC, Maj Dias, para que estes
representantes se comunicassem apenas com o Chefe da SALC. Que em diversas
ocasiões observou o proprietário da Disbral se dirigir ao PC do Chefe da SALC e
conversar com o mesmo à porta fechada.
No depoimento contido no Evento 1, item 6, fl.38, do PDF, o então Sgt Pedro Soares da Silva
Júnior afirmou que após o Pregão, observou a visita com bastante frequência dos
fornecedores DISBRAL e J. J ALIMENTOS ao Chefe da SALC, que achava estranho os
fornecedores procurarem o Maj DIAS após o expediente, conforme transcrito a seguir:
Que outro motivo para solicitar sua saída da SALC era a forma grosseira como era
tratado pelo Maj Dias. Que não observou nenhuma anormalidade durante a execução
do Pregão Eletrônico Nr 001/14, entretanto após a realização do Pregão Eletrônico Nr
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

001/14 observou a visita com bastante frequência dos fornecedores ao Chefe da SALC,
no caso Disbral e JJ Alimentos. Que achava muito estranho os fornecedores
procurarem o Maj Dias, Chefe da SALC, após o término do expediente.
Sindicâncias realizadas para Apurar a economicidade e a legitimidade das pesquisas de
preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 01/2014, aquisição de Quantitativo de Subsistência
da UG 160194 -7ª Região Militar, instauradas pela Portaria nº 02 - Div Jur/7 e Portaria nº 03
- Div Jur/7, de 23 de junho de 2015, constataram, após pesquisa no SICAF e na Junta
Comercial de Pernambuco, o mesmo logradouro de moradia para os Sócios da empresa
DISBRAL (Sra Marta e o Sr Marcos Pereira de Lima) e os sócios da empresa Empório (Sra
Vyvyan e o Sr Moyses), todos residindo na Av. Bernardo Vieira de Melo, nº 1524, Ap 1101,
Bairro Jaboatão dos Guararapes - PE, CEP 54.410.010, bem como, observou-se que o Sr.
Moyses Vasconcelos Pereira de Lima, sócio da Empresa Empório de Alimentos Ltda., é
também representante legal e agente auxiliar do comércio da Empresa Disbral Ltda., alem
disso Moyses Vasconcelos Pereira de Lima e a Sra Vyvyan Vasconcelos Pereira de Lima são
filhos de Marcos Pereira de Lima (Evento1, item 6, fls. 44/118, do PDF; Evento 1, item 12,
fls. 130/136, do PDF).
O direcionamento da pesquisa de preços que serviu de parâmetro ao Pegão Eletrônico
01/2014, proporcionou o sobrepreço constatado no certame licitatório com a homologação e
adjudicação em favor de empresas Disbral, Ceres e JJ Alimentos, que haviam acertado preços
desvantajosos para o Exército. Além disso, ficou constatado que na fase de lances não houve
negociação de preços, situação que se realizada, poderia ter sido aplicada para adequar os
preços ofertados.
Fator importante observado nos autos, que foi utilizado para facilitar as desclassificações de
propostas mais vantajosas de outros participantes, diz respeito à inclusão dos itens 5.3.3,
5.3.4, 5.4 e 9.4 (com seus respectivos subitens) no EDITAL do certame, conforme bem
apontado pelo Encarregado do Inquérito no Relatório de Inquérito Policial Militar do Evento
1, item 8, fls. 66/81, do PDF. Esclarece o senhor Encarregado do IPM:
1) O edital de licitação à época foi precedido de uma MINUTA DE EDITAL, a qual era
encaminhada para a CJU para que emitisse um parecer.
2) Esta MINUTA DE EDITAL é baseada em uma MINUTA FORNECIDA pela CJU.
Normalmente essa minuta fornecida é modificada para atender os requisitos do objeto a
ser licitado. Nesta fase, observou-se que foram inseridos os conteúdos dos itens 5.5.5;
5.3.4; 5.4 e 9.4 (com os respectivos subitens) os quais comporiam posteriormente o
EDITAL do certame. Os itens inseridos foram:
5.3.3. Descrição detalhada do objeto contratado, com a devida especificação do
produto fornecido, devendo ser transcrita a descrição do item constante neste edital.
5.3.3.1. Capacidade de fornecimento, se inferior ao estabelecido no Termo de
Referência;
5.3.3.2. Prazo de entrega, observado o limite máximo do Termo de Referência;
5.3.3.3. Prazo de garantia do produto, observado o parâmetro mínimo do Termo de
Referência;
5.3.3.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a
contar da data da sua apresentação.
5.3.4. Não serão aceitas as propostas:
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5.3.4.1 Cuja descrição detalhada do item mencione, apenas, "que o artigo atende todas
as exigências do edital", sem indicar o produto que está sendo oferecido;
5.3.4.2. Que a descrição do item não seja suficiente para se verificar a compatibilidade
do produto oferecido com as exigências do extrato do CEAS, cujo extrato é apêndice do
termo de referência anexo ao edital;
5.3.4.3. Que, tendo sido transcrita a descrição do item constante neste edital;
5.4 A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das
condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
9.4 Considerando a natureza do material objeto desta licitação, para todos os itens, o
Pregoeiro exigirá que o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar em
cada item apresente amostra, para verificação da compatibilidade dos materiais
ofertados com as especificações constantes do Termo de referência e Catálogo de
Especificações de Artigos de Subsistência - CEAS/2012 e demais normas reguladoras,
como condição para aceitação da proposta.
3) Estes itens inseridos podem ser considerados de natureza incomum, pois geram dúvidas no
momento da elaboração das propostas no sistema de operação do Pregão Eletrônico (Módulo
Fornecedor), como é o caso do item 5.3.3 e 5.3.4.2, pois os fornecedores esboçaram dúvidas
se era para transcrever "ipsis litteris" as informações constantes da descrição do CEAS
(Catálogo de Especificações de Artigos de Subsistência) ou fazer apenas uma descrição que
possibilitasse verificar uma compatibilidade com o previsto no CEAS.”
Por conta destes itens no edital, na fase de análise das propostas, foram desclassificadas 696
propostas (a análise era feita para cada item), todas elas pelo mesmo motivo, por não atender
ao subitem 5.3.3, não sendo aceita pelo que é estabelecido no subitem 5.3.4.2, cumulado com
o item 5.4. O processo de desclassificação na fase de análise não atingiu as empresas
CERES, JJ ALIMENTOS, DISBRAL (Evento 1, item 8, fl. 72, do PDF).
Após a desclassificação sumária de diversas propostas, várias empresas entraram com
recurso no COMPRASNET contra a decisão do pregoeiro de desclassificação. Todos os 58
recursos foram indeferidos. Todos os recursos indeferidos foram assinados pelo então Sgt
Leandro de Oliveira Sousa, pelo Maj Dias e pelo Ordenador de Despesas da 7ª RM, Cel
Ulisses Porteiro. A título de exemplo, os recursos das empresas GN Alimentos Ltda.,
Cristalfrigo Indústria Comércio Importação e Exportação Ltda. e Boscatti Indústria e
Comércio Ltda., contestam diversas irregularidades na proposta vencedora da empresa
Disbral para o item 01 (Acém), no entanto a empresa Disbral não sofreu nenhuma penalidade
(Evento 1, item 8, fls. 18/32, do PDF).
Em análise das propostas que não foram desclassificadas, o Encarregado do Inquérito
observou que o mesmo rigor não foi praticado com a empresa Disbral, conforme
transcrevemos do Relatório do Inquérito (Evento 1, item 8, fl. 74, do PDF):
'Verificou-se, também, que este argumento utilizado pelo pregoeiro para desclassificar
as propostas não se sustenta. . Como prova disso, basta analisar as propostas de alguns
itens e constatar que algumas empresas classificadas não conseguiram inserir todas as
informações constantes do CEAS no campo descrição do item no COPMPANEST. Como
exemplo, temos a proposta referente ao item 02 (Pá bovina, desossada, congelada) da
DISBRAL que foi aceita pelo pregoeiro mas estaria incompleta caso fosse cobrado ipsis
litteris o que está descrito no CEAS (fl. 394), pois faltaram as informações constantes
das letras b), e c), item 1.1.1.3, Capítulo I, Título II do CEAS (fl. 450)' (Evento 1, item
8, fls. 275/292, do PDF).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Importante destacar que o Maj Francisco Dias foi nomeado Pregoeiro do certame (Evento 1,
item 4, fl. 86 do PDF, Boletim R de 09/01/2014; Evento 1, item 6, fl. 178, do PDF; Evento 1,
item 8, fl. 169, do PDF), mas decidiu, por conta própria e sem a devida legalização deste ato,
determinar os encargos de Pregoeiro para o então Sgt Leandro de Oliveira Sousa (Evento 1,
item 6, fl. 155, do PDF) (Evento 1, item 12, fl. 118, do PDF), ficando dessa forma isento das
práticas fraudulentas que necessitava fossem praticadas pelo pregoeiro.
1.2. DA TIPIFICAÇÃO PENAL
O farto conjunto probatório contido nos autos demonstram que o Maj Francisco Dias chefe do
Setor de Licitações da 7ª Região Militar, ao conduzir o processo licitatório de aquisição de
gêneros do quantitativo de Subsistência manipulou a pesquisa de preços que serviu de
parâmetro para o certame, determinando ilicitamente a subordinados para que
direcionassem a pesquisa apenas para as empresas Disbral , Empório e AKE,
proporcionando uma elevação fraudulenta dos preços, determinou ilicitamente a seus
subordinados promoverem a desclassificação de propostas que seriam mais vantajosas à
Administração e julgou ilicitamente, de forma tendenciosa, todos os recursos interpostos
pelos participantes prejudicados com a desclassificação, ilicitamente garantindo ao final do
certame apenas a participação da empresa DISBRAL, CERES, J J ALIMENTOS e
FERIGOLO.
Haja vista todo o mais que comprovado cenário delinquencial, certo foi o delito perpetrado
pelo Oficial tipificado no art. 90 da Lei n. 8.666/93, verbis:
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação:
Pena -- detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
A empreitada criminosa praticada pelo Maj Francisco Dias Nascimento Filho, em parceria
com os representantes das empresas envolvidas, causou prejuízo ao erário no valor de R$
1.659.625,14 (um milhão seiscentos e cinquenta e nove mil seiscentos e vinte e cinco reais e
quatorze centavos), conforme demonstrado no Laudo Pericial Contábil (Evento 1, item 45,
fls. 74/76, do PDF).
2. CONCLUSÃO
Desta forma, ao consciente e voluntariamente fraudar o processo licitatório do Pregão
01/2014, mediante ajuste e combinação de preços com os representantes das empresas
DISBRAL, Empório e AKE, Ceres e J.J Alimentos, além de promover a desclassificação de
696 propostas que poderiam ser mais vantajosas para a Administração Militar, com o intuito
de obter para si ou para as empresas envolvidas na investida criminosa, vantagem
decorrente da adjudicação do objeto da licitação, o Maj Francisco Dias, militar da ativa à
época dos fatos apurados, incorreu no crime do art. 90 da Lei 8.666/93.
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, o Ministério Público Militar requer seja
recebida a presente DENÚNCIA para que o Maj Francisco Dias, militar da ativa à época
dos fatos apurados, seja regularmente citado, processado, julgado e condenado à pena
decorrente da imputação que lhe é feita (Lei n. 8.666/93, art. 90, c/c art. 9º, II, b, e c e e, do
CPM) (Grifos no original).
Entre a vasta documentação constante do Inquérito Policial Militar nº 7000151-
98.2016.7.07.0007, destacam-se os seguintes documentos:
Relatório de visita de auditoria – Relatório n° 02.003/2015, de 18 e 19 de março de
2015, em que se constatam impropriedades no Pregão Eletrônico n° 01/2014-SRP
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(evento 1, DOC4, fls. 252 a 273);
Renegociação de preços do pregão 01/2014 (evento 1, DOC6, fls. 14 a 37);
Relatório da sindicância, de 23 de junho de 2015, destinada a apurar a economicidade e
legitimidade das pesquisas de preços referentes ao Pregão Eletrônico n° 01/2024 -
Aquisição de Quantitativo de Subsistência, da UG 160194 - 7ª Região Militar (evento 1,
DOC6, fls. 44 a 118);
Planilha de Pesquisa de Preço mensal para contratação de empresa especializada para
aquisição de quantidade de subsistência do Cmdo da 7 ª Região Militar (evento 1,
DOC6, fls. 122 a 124);
Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 01/2014 (evento 1, DOC6, fls.
125 a 155);
Proposta de Preços DISBRAL - Distribuidora Brasileira de Alimentos Ltda (evento 1,
DOC8, fls. 175 a 177);
Proposta de Preços AKE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (evento 1, DOC8,
fls. 179 a 181);
Proposta de Preços EMPÓRIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (evento 1, DOC8, fls.
183 a 185);
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico n° 00001/2014, de 7 de agosto de 2014
(evento 1, DOC8, fls. 187 a 225);
Preços de referência dos pregões próximos à data da pesquisa (21/11/2013) (IPM,
evento 1, doc. 14, fl. 118);
Termo de Referência para eventual aquisição de gêneros alimentícios: Processo n°
64318.032639/2014-77 (evento 1, DOC8, fls. 260 a 263);
Atas de Registros de Preços n° 00001/2014 (evento 1, DOC10, fls. 122 a 158);
Preços dos Pregões citados no relatório da ICFEx e do SisPP/SIASG (evento 1, DOC12,
fls. 121 a 126);
Planilha comparativa dos valores de referência e homologações de pregão da 7ª Região
Militar - 2014 e 2015 (evento 1, DOC16, fls. 25 a 26);
Análise do Relatório de Cotação (IPM, evento 1, doc. 20, fls. 88 a 102);
Parecer n° 277/2014 CJU-PE/CGU/AGU (IPM, evento 1, DOC20, fls. 150 a 160);
Nota de correção e providências (evento 1, DOC20, fls. 164 a 165);
Análise de ordens bancárias - DISBRAL (evento 1, DOC24, fl. 97);
Análise de ordens bancárias - JJ ALIMENTOS (evento 1, DOC24, fl. 122);
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Análise de ordens bancárias - CERES (evento 1, DOC24, fl. 139);
Laudo Pericial Contábil, de 25 de novembro de 2015 (evento 1, DOC24, fls. 170 a 178);
e
Laudo Pericial Contábil, de 21 de novembro de 2016 (evento 1, DOC45, fls. 75 a 82).
A denúncia foi recebida em 8/12/2019 (evento 1, DOC2).
Em Decisão Judicial de 10/1/2020 (evento 27, DOC1), o juízo de origem
determinou o sobrestamento do feito a fim de aguardar a análise de Recurso Inominado
interposto perante esta egrégia Corte Castrense.
Em 21/1/2020, o acusado foi devidamente citado (evento 41, DOC2).
Em 24/9/2022 (evento 83, DOC1), houve a retomada do curso da Ação Penal
Militar n° 7000291-08.2019.7.07.0007.
O patrono constituído apresentou defesa prévia (evento 97, DOC1).
Em decisão de 19/10/2022 (evento 100, DOC1), o Juízo a quo não conheceu da
defesa prévia (resposta à acusação), em virtude do rito do processo penal militar, regido por
regras próprias.
Em 7/12/2022, foi realizada a audiência de inquirição das testemunhas
ministeriais: Cel R/1 Ulisses Porteiro (evento 154, DOC1 a evento 154, DOC26) e ex-3° Sgt
Daniele Karla Bezerra de Castilho (evento 154, DOC27 a evento 154, DOC38).
Em 23/3/2023, foi realizada a inquirição da testemunha do MPM ex-3° Sgt
Leandro de Oliveira Souza (evento 217, DOC1 a evento 217, DOC19). Na sequência,
inquiriu-se a testemunha referida Cel Luciano Pinto Martins (evento 217, DOC20 a evento
217, DOC32) e a testemunha ministerial ex-3° Sgt Josenildo José de Santana (evento 217,
DOC33 a evento 217, DOC42).
Em 3/5/2023, ocorreu a audiência de inquirição da testemunha referida ex-3°
Sgt Pedro Soares da Silva Junior (APM, evento 263, docs. 1 a 9). Após o ato, o Parquet
declarou estar satisfeito com a produção de prova testemunhal. Em seguida, iniciou-se a
inquirição da testemunha arrolada pela defesa, Cap Denilson Lima da Silva (evento 263,
DOC9 a evento 263, DOC22). No dia seguinte, 4/5/2023, procedeu-se à inquirição da última
testemunha da defesa 1° Ten Evaldo Tiburtino Lopes (evento 264, DOC1 a evento 264,
DOC13). Por fim, o acusado restou interrogado (evento 264, DOC14 a evento 264, DOC46).
O Ministério Público Militar, na fase do art. 427 do CPPM, nada requereu
(evento 270, DOC1).
Por sua vez, a defesa pleiteou a expedição de ofícios, com finalidades
específicas, ao 5° Centro de Telemática de área e à Seção de Suporte de Registro de Gestão
da 7ª RM/7°DE (evento 268, DOC1).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As diligências foram deferidas (evento 273, DOC1) e a resposta aportou aos
autos (evento 296, DOC1). Quanto a elas, manifestaram-se a defesa (evento 300, DOC1) e o
MPM (evento 302, DOC1).
Em Alegações Escritas (evento 307, DOC1), o Ministério Público Militar
pugnou pela condenação do Maj R/1 FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO, como
incurso no art. 90 da Lei n° 8.666/1993 c/c o art. 9°, inciso II, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPM,
por ter dolosa e indevidamente, no bojo do Pregão Eletrônico n° 01/2014, manipulado a
pesquisa de preços que serviu de parâmetro para o certame. Nesse sentido, entendeu que a
imputação aduzida na denúncia restou confirmada pelas provas produzidas durante a
instrução criminal (notadamente as provas testemunhais, documentais e periciais).
A defesa, nas respectivas Alegações Escritas (evento 313, DOC1), suscitou, em
sede preliminar, a nulidade da sindicância e, consequentemente, do inquérito policial militar
por suposta falta de imparcialidade do sindicante. No mérito, destacou os motivos pelos quais
a acusação deve ser julgada improcedente. Feito isso, requereu a absolvição do acusado, com
fundamento no art. 439, § 1°, do CPPM, entendendo estar provada a inexistência de qualquer
conduta criminosa. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a aplicação da pena-
base no mínimo legal, em virtude das circunstâncias favoráveis do art. 69 do CPM. Por fim,
pleiteou a gratuidade de justiça e fez o prequestionamento do inciso IX do art. 93 da
Constituição Federal de 1988.
Houve o saneamento do feito (evento 321, DOC1).
Em 25/4/2024, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da
7ª Circunscrição Judiciária Militar, reunido em audiência de julgamento (evento 432,
DOC1 a evento 434, DOC1), decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade
arguida pela defesa. No mérito, decidiu, por unanimidade, julgar improcedente a pretensão
punitiva para absolver o Maj R/1 FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO, com
fundamento no art. 439, alíneas “a”, parte final, e “e”, do Código de Processo Penal Militar.
A sentença foi publicada em 21/5/2024 (evento 435, DOC1).
Irresignado, o Ministério Público Militar interpôs, em 3/6/2024, o presente
apelo (evento 439, DOC1).
A defesa opôs embargos declaratórios em 4/6/2024, a fim de ver sanada
possível contradição no dispositivo da sentença (evento 440, DOC1).
Em decisum proferido no dia 15/6/2024 (APM, evento 446), o juízo de primeira
instância não conheceu dos Embargos de Declaração opostos pelo causídico.
Houve a certificação do trânsito em julgado para a defesa, ocorrido em
10/6/2024 (evento 451, DOC1).
Nas Razões do apelo (evento 8, DOC2), o Parquet Milicien requereu a reforma
da sentença hostilizada. Para alcançar tal finalidade, em suma, argumentou o seguinte:
2. DA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA PRÁTICA DO DELITO DO ART. 90 DA LEI N°
8.666/93.
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...].
Não subsistem os fundamentos da r. Sentença aqui esgrimada!
Ab initio, apenas para reavivar a memória sobre como se deram as irregularidades apontadas
no presente caso e que configuram de forma cristalina a manobra delitiva em questão, tem-se
o seguinte:
1. O apelado foi nomeado pregoeiro, mas decidiu, por conta própria e sem amparo legal,
determinar os encargos de pregoeiro ao 3º SGT EX LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA,
subordinado daquele que acabou atuando no certame como seu instrumento de manobra;
2. A pesquisa de preços contou apenas com três propostas ofertadas pelas empresas AKE
COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 00.749211/0001-21), EMPÓRIO DE ALIMENTOS LTDA.
(CNPJ 07.290.015/0001-80) e DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE
ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 02.956.500/0001-27), TODAS EM DESACORDO COM OS
PREÇOS DE MERCADO À ÉPOCA DA PESQUISA E TAMBÉM DA ADJUDICAÇÃO DA
LICITAÇÃO EM SETEMBRO DE 2014, pesquisa de preços que foi direcionada pelo Chefe
da Seção de Licitação e Contratos (SALC), o apelado MAJ EX FRANCISCO DIAS
NASCIMENTO FILHO (Evento 1, item 4, fls. 252 e 284/286, do PDF da inquisa). No caso,
as três propostas são da última empresa, pois os sócios da EMPÓRIO DE ALIMENTOS
LTDA. são filhos do sócio da DISBRAL, o que demonstra serem estas empresas integrantes
do mesmo grupo. As propostas foram entregues no mesmo dia na SALC da 7ª RM, com
idêntica formatação, com discretas mudanças no tipo da fonte e nos valores, tendo ainda as
três propostas uma sequência crescente de valores entre elas, onde os preços apresentados
pela empresa DISBRAL são inferiores aos preços da EMPÓRIO, assim como todos os
preços desta são inferiores aos da AKE (Evento 1, item 6, fls. 58 e 188/193, do PDF da
inquisa) (Evento 1, item 8, fl. 70, do PDF da inquisa);
3. A UG não consultou o Sistema de Preços Praticados (SISPP) do SIASG, para fins de
balizar melhor os preços da pesquisa inicial de preços do certame, conforme orientado no
Parecer da Consultoria Jurídica da União em Pernambuco (Evento 1, item 4, fls. 88/110 do
PDF da inquisa);
4. NÃO FOI SEGUIDA A ORIENTAÇÃO contida no Acórdão n.º 496/2015 do TCU – 2ª
Câmara, item 1.7.2.2, segundo a qual se faz necessário confirmar junto aos sites SICAF,
SIASG, CNPJ, e CPF o quadro societário e o endereço dos licitantes, com vista à verificação
da existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relações de parentesco, fato que,
analisado em conjunto com outras informações, poderia indicar atitudes suspeitas de fraudes
(Evento 1, item 12, fl. 199, do PDF da inquisa);
5. O apelado negociava diretamente com os representantes das empresas vencedoras do
certame e foi o responsável pelo direcionamento da pesquisa de preços apenas para as
empresas DISBRAL, AKE e EMPÓRIO;
6. Na fase de classificação, que ocorre antes da abertura para a fase de lances, foram
desclassificadas 696 propostas, com fundamento sucinto apontando apenas de forma
genérica a violação principalmente do subitem 5.3.3 c/c o subitem 5.3.4.2, cumulado com o
item 5.4, todos do edital do pregão, e foram negados provimentos para todos os 58 recursos
apresentados pelas empresas desclassificadas, Por outro lado, o processo de desclassificação
na fase de análise não atingiu as empresas CERES, JJ ALIMENTOS, DISBRAL (Evento 1,
item 8, fl. 72, do PDF da inquisa);
7. Na fase dos lances, não houve renegociação dos preços efetiva para reduzi-los,
oportunidade mais adequada para isso, tendo o pregoeiro apenas se limitado a mantê-los
próximo ao preço estimado da licitação (Evento 1, item 4, fl. 252, do PDF da inquisa);
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. Ao fim as empresas envolvidas e favorecidas com a manobra delitiva foram a DISBRAL
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA. (R$ 5.611.147,70), a J.J. A
LIMENTOS LTDA. (R$ 1.105.389,00) e a CERES - CEREAIS E ESTIVAS LTDA. (R$
839.993,70) totalizando R$ 7.556.530,40;
9. Após a homologação dos itens às três empresas vencedoras, e sem que houvesse recursos
suficientes para garantir o pagamento dos valores adjudicados/homologados, convocou-se
os três fornecedores para Renegociação dos Preços com o fim de reduzi-los (Evento 1, item 6,
fls. 13/17, do PDF da inquisa). No entanto, mesmo após a dita renegociação, ainda se
constatou a existência de sobrepreços nas aquisições com as três licitantes, fato este
observado na comparação dos preços da Renegociação e os preços obtidos de outras
licitações do ano de 2015, conforme exemplificado na tabela do Evento 1, item 4, fl. 263, do
PDF da inquisa.
Ao contrário do que consta no r. Decisum recorrido, vasto é o acervo probatório carreado aos
autos na fase inquisitorial e processual que alicerça com robustez a imperativa necessidade da
Sentença Condenatória, destacando-se os seguintes elementos:
1. TERMOS DE DEPOIMENTOS das testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar (Eventos 154, 217 e 263), que corroboram a narrativa constante da Denúncia;
2. PARECER JURÍDICO EMITIDO PELA CONSULTORIA JURÍDICA DA UNIÃO EM
PERNAMBUCO (Evento 1, item 4, fls. 88/110, do PDF da inquisa), que, após análise do
edital de licitação do Pregão Eletrônico n.º 01/2014, opinou pela ampliação da pesquisa de
preços;
3. RELATÓRIO DE VISITA DE AUDITORIA DA 7ª ICFEX DE 27 DE MAIO DE 2015
(Evento 1, item 4, fl. 252, do PDF da inquisa), onde foram observadas diversas falhas na
pesquisa de preços que comprometeram a regularidade do Pregão Eletrônico n.º 01/2014;
4. LAUDO PERICIAL CONTÁBIL (Evento 1, item 45, fls. 74/76, do PDF da inquisa), onde
foi constatado o expressivo dano ao erário decorrente do sobrepreço resultante da fraude na
pesquisa de preços que serviu de parâmetros dos lances do Pregão Eletrônico n.º 01/2014 e,
por consequência, na renegociação de preços após a homologação; e
5. AUTO DE QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO APELADO (Evento 264, do
item 14 ao item 46), no qual o apelado, apesar de negar qualquer irregularidade em sua
conduta, reconheceu ter exercido as funções de chefe da SALC, bem como que recebia os
representantes das empresas licitantes em sua sala e coordenava/fiscalizava a equipe
envolvida na condução do Pregão Eletrônico n.º 01/2014.
Além das provas documentais e periciais produzidas desde a fase investigativa, no curso da
instrução processual, todas as testemunhas arroladas pela acusação e inquiridas em juízo
confirmaram, sem exceção, o inteiro teor de seus depoimentos prestados na inquisa, além de
trazerem aos presentes autos outras informações relevantes e inerentes ao caso, que apenas
reforçaram o teor das imputações feitas na exordial acusatória.
[...].
Pelo teor dos depoimento das testemunhas tanto de acusação como alguns de defesa, ficou
bem claro que o apelado, ao assumir a SALC da 7ª RM, fez diversas modificações no layout
da seção, na alocação do pessoal e na rotina de trabalho, de modo que garantiu o pleno
controle de tudo que acontecia na SALC. Vale frisar que toda documentação direcionada
àquela seção obrigatoriamente passava pelo crivo do apelado, antes da adoção de qualquer
providência. Assim, nesse cenário, não há como admitir a justificativa do apelado de que
“desconhecia as irregularidades na primeira pesquisa de preço” que serviu de base para o
Pregão Eletrônico n.º 01/2014, ainda mais considerando que as propostas das empresas AKE
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMÉRCIO LTDA. EMPÓRIO DE ALIMENTOS LTDA. e DISBRAL - DISTRIBUIDORA
BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA. POSSUÍAM IDÊNTICA FORMATAÇÃO E
APRESENTAVAM PREÇOS ESCALONADOS – detalhes estes, inclusive, destacados na r.
sentença esgrimada –, modus operandi mais que comum em crimes desse jaez. De igual
modo, não se pode deixar de reconhecer que o apelado comandava a ação de toda equipe da
SALC, ditando as cartas, especialmente, em relação ao que o então 3º SGT EX LEANDRO
DE OLIVEIRA SOUSA deveria fazer na condição de pregoeiro do referido certame.
Restou demonstrado, ainda, que O APELADO CRIOU UM CENÁRIO ONDE SÓ ELE
PODERIA RECEBER OS FORNECEDORES LICITANTES, VISITAS QUE, POR SINAL,
ERAM POR DEMAIS FREQUENTES, EM QUALQUER HORÁRIO, E, POR VEZES, A
PORTAS FECHADAS, EM AMBIENTE QUE GARANTIA O SIGILO DO QUE ALI
FOSSE TRATADO. Veja-se que a disposição de sua sala já o favorecia no cumprimento dessa
regra estabelecida por ele mesmo na SALC. Acrescente-se que, contrariando a afirmação do
apelado de que intentava conferir maior eficiência à SALC, ele procurou afastar os militares
experientes daquela seção e trazer outros sem o preparo adequado para o fim a que disse se
propor.
[...]. (Grifos no original).
Em Contrarrazões ao recurso ministerial (evento 8, DOC3), a defesa do Maj R/1
FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO contestou a tese do MPM, ressaltando que:
1- O apelado foi nomeado pregoeiro, mas decidiu, por conta própria e sem amparo legal,
determinar os encargos de pregoeiro ao 3º SGT EX LEANDRO DE OLIVEIRA SOUSA,
subordinado daquele que acabou atuando no certame como seu instrumento de manobra;
Ora nobres julgadores, a alegação de que o Recorrido decidiu por conta própria e sem
amparo legal nomear o 3º SGT LEANDRO OLIVEIRA DE SOUSA pregoeiro, não merece
prosperar à luz das provas colhida nos autos, vejamos: Intenção de Registro de Preços (IRP)
elaborada pelo pregoeiro – Sgt Oliveira, Publicação do Extrato da Licitação em DOU,
Publicação do Edital – assinado eletronicamente pelo Sgt Oliveira e a Ata do Pregão 001/14
em que são registrado os atos do Pregoeiro com sua assinatura eletrônica, via Toquem e o
Extrato Boletim Regional (BR) nº 183 de 06.10.2014, o que ratificou todos os atos do
referido Pregoeiro e a Nota de correção e providência datada de 11 Março de 2014 –
assinada pelo OD Cel Ulisses e pelo Pregoeiro – Sgt Oliveira - já Anexas aos autos, com
eventos 243, 250, 97 e 98 respectivamente. Boletim de reestruturação da SALC Nota para BI
nr 16563, de 23 maio de 2014, publicada no Boletim regional de 15/07/2014 –
ATRIBUIÇÕES E ENCARGOS DA SALC – EVENTO 97 E 98, no qual o Sgt Oliveira é
designado como Pregoeiro.
[...].
2. Alega o MPM que a pesquisa de preços contou apenas com três propostas ofertadas pelas
empresas AKE COMÉRCIO LTDA. (CNPJ 00.749211/0001-21), EMPÓRIO DE
ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 07.290.015/0001-80) e DISBRAL - DISTRIBUIDORA
BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA. (CNPJ 02.956.500/0001-27), TODAS EM
DESACORDO COM OS PREÇOS DE MERCADO À ÉPOCA DA PESQUISA E TAMBÉM
DA ADJUDICAÇÃO DA LICITAÇÃO EM SETEMBRO DE 2014, pesquisa de preços que
foi direcionada pelo Chefe da Seção de Licitação e Contratos (SALC), o apelado MAJ EX
FRANCISCO DIAS NASCIMENTO FILHO (Evento 1, item 4, fls. 252 e 284/286, do PDF
da inquisa). No caso, as três propostas são da última empresa, pois os sócios da EMPÓRIO
DE ALIMENTOS LTDA. são filhos do sócio da DISBRAL, o que demonstra serem estas
empresas integrantes do mesmo grupo. As propostas foram entregues no mesmo dia na
SALC da 7ª RM, com idêntica formatação, com discretas mudanças no tipo da fonte e nos
valores, tendo ainda as três propostas uma sequência crescente de valores entre elas, onde
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

os preços apresentados pela empresa DISBRAL são inferiores aos preços da 6 EMPÓRIO,
assim como todos os preços desta são inferiores aos da AKE (Evento 1, item 6, fls. 58 e
188/193, do PDF da inquisa) (Evento 1, item 8, fl. 70, do PDF da inquisa);
Ora nobres julgadores, a alegação de que a pesquisa de preços contou apenas com três
propostas ofertadas, e que no caso, as três propostas são da última empresa, pois os sócios da
EMPÓRIO DE ALIMENTOS LTDA. são filhos do sócio da DISBRAL, o que demonstra serem
estas empresas integrantes do mesmo grupo, Não pode ser interpretado como fraude e
responsabilização do Recorrido, Vejamos:
Analisando detidamente as provas dos autos Cópias das primeiras Pesquisas de Preços
endereçadas ao Sgt Oliveira. DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE QUEM SOLICITOU AS
COTAÇÕES FOI O SGT OLIVEIRA;
Extrato do Termo de referência assinado pelo Cel Góes e pelo OD; DOCUMENTO QUE
COMPROVA QUE O OD E O CHEFE DO ESCALÃO LOGÍSTICO TINHAM CIÊNCIA
DOS PREÇOS E QUE AQUELES PREÇOS ERAM OS QUE TINHAM SIDO
COLETADOS. (documento que comprova que os responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência para a aquisição – SETOR REQUISITANTE - na fase interna da contratação
tomaram ciência daquela colheita de preços e não fizeram as observações apontadas pelo
sindicante que era partícipe do processo de aquisição, contrariando legislação dos Pas -
SOBRE AS DIVERSAS FALHAS APONTADAS NA PESQUISA DE PREÇO) (EVENTO
97/98).
[...].
3- Alega o MPM que NÃO FOI SEGUIDA A ORIENTAÇÃO contida no Acórdão n.º
496/2015 do TCU – 2ª Câmara, item 1.7.2.2, segundo a qual se faz necessário confirmar
junto aos sites SICAF, SIASG, CNPJ, e CPF o quadro societário e o endereço dos licitantes,
com vista à verificação da existência de sócios comuns, endereços idênticos ou relações de
parentesco, fato que, analisado em conjunto com outras informações, poderia indicar
atitudes suspeitas de fraudes (Evento 1, item 12, fl. 199, do PDF da inquisa);
Ora nobres julgadores, mister inalcançável para o Recorrido atender uma orientação até
então inexistente, uma vez que a orientação contida no acordão supramencionado é de 2015 e
o pregão é de 2014. Portanto, a orientação ainda não existia na data do pregão, sendo a sua
exigibilidade descabida, não devendo decorrer qualquer responsabilidade pelo seu
descumprimento.
[...].
4-Alega o MPM que na fase de classificação, que ocorre antes da abertura para a fase de
ances, foram desclassificadas 696 propostas, com fundamento sucinto apontando apenas de
forma genérica a violação principalmente do subitem 5.3.3 c/c o subitem 5.3.4.2, cumulado
com o item 5.4, todos do edital do pregão, e foram negados provimentos para todos os 58
recursos apresentados 7 pelas empresas desclassificadas, Por outro lado, o processo de
desclassificação na fase de análise não atingiu as empresas CERES, JJ ALIMENTOS,
DISBRAL (Evento 1, item 8, fl. 72, do PDF da inquisa);
Relativamente a essa alegação, cumpre lembrar, que o Processo do Pr 001/14 foi à analise da
Justiça Federal de 1º grau e a decisão do juiz federal foi mantida pelo 5º Tribunal Regional
Federal, resumidamente da seguinte forma: O MANDADO DE SEGURANÇA tramitou
perante o Juízo da 21ª Vara Federal em Pernambuco (Recife) e tombou sob o nº 0804505-
63.2014.4.05.8300, tendo sido NEGADA LIMINAR e na Sentença foi DENEGADA a
Segurança. O RECURSO DE APELAÇÃO, tramitou perante a 4ª Turma do e. 5º TRF, tombou
sob o mesmo número do Mandado de Segurança, e foi interposto contra a Sentença que
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acatou as DESCLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O EDITAL, foi
julgado favoravelmente ao Exército Brasileiro, mantendo os termos da sentença e NEGANDO
PROVIMENTO ao final. ACATADOS OS OFÍCIOS:
- Ofício nº 0746-Adj 5/Div Jur/Cmdo 7ª RM-7ªDE - de 29 de Agosto de 2014.
Encaminhamento a Defesa da União - MS - assinado pelo Cel Luciano Pinto Ch EM, COM
ANEXO o Ofício nº 0728-Adj 5/Div Jur/Cmdo 7ª RM-7ªDE - de 27 de Agosto de 2014. Defesa
da União - MS - assinado pelo Ex 3º Sgt Oliveira - PREGOEIRO. (EVENTO – 205) e
SENTENÇA E RELATÓRIO sobre o mandado de segurança em desfavor do Pregoeiro do PR
001/14 "não vislumbrou nenhuma ilegalidade na desclassificação da impetrante, uma vez que
não atendeu aos termos do edital". (EVENTO – 205).
- Para os itens do Edital Intenção de Registro de Preços (IRP) elaborada pelo pregoeiro – Sgt
Oliveira, Publicação do Extrato da Licitação em DOU, Publicação do Edital – assinado
eletronicamente pelo Sgt Oliveira e a Ata do Pregão 001/14 em que são registrado os atos do
Pregoeiro com sua assinatura eletrônica, via Toquem e o Extrato Boletim Regional (BR) nº
183 de 06.10.2014, o que ratificou todos os atos do referido Pregoeiro e a Nota de correção e
providência datada de 11 Março de 2014 – assinada pelo OD Cel Ulisses e pelo Pregoeiro –
Sgt Oliveira - já Anexas aos autos, com eventos 243, 250 97 e 98 respectivamente.
Portanto, inexistiu a ilegalidade apontada nas desclassificações haja vista haver a chancela
do poder judiciário.
[...].
5. Alega o MPM que ao fim as empresas envolvidas e favorecidas com a manobra delitiva
foram a DISBRAL DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA. (R$
5.611.147,70), a J.J. A LIMENTOS LTDA. (R$ 1.105.389,00) e a CERES - CEREAIS E
ESTIVAS LTDA. ( R$ 839.993,70) totalizando R$ 7.556.530,40;
Ora nobres magistrados existem provas cabais colacionadas aos autos que comprovam que
inexistiu manobra delitiva praticado pelo Apelado, vejamos:
A Nota para BR nr 16.563, de 23 Mai 14 - Publicada no BR 128 - 15 Jul 14. –
ATRIBUIÇÕES E ENCARGOS - MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
O Início de gozo de férias do Maj Dias (EM 14 DE AGOSTO DE 2014) - folhas de
assentamentos. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
O DIEx nº 2296-COS I/7ºDSUP - de 28 de agosto de 2014. Informação do Chefe do Dsup que
os preços alcançados no PR 001/14, ao Chefe do Estado Maior da 7ª RM, ESTAVAM FORA
DA MÉDIA DE MERCADO. PETIÇÃO (205).
O Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 2296-COS
I/7ºDSUP - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos documentos: Cel Luciano
Pinto (CHEM), Cel Góes (Ch Esc Log), Cel Ulisses (OD), Cel Dias (Adj Esc Log), Maj
Ordonho (Adj Esc Log), Tem Cecília (Adj SALC). MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
O Email da Tenente Cecília (Adj SALC) com 02 (duas) PLANILHAS COMPARATIVAS DE
PREÇOS, uma criada pela Tenente Cecília e a outra Criada pelo Cel Luciano Pinto, Chefe do
Estado Maior.(CONSULTAS: SISPP/BANCO DE PREÇOS/ATACADISTA) MANIFESTAÇÃO
(97 E 98).
As Pesquisas de Preços realizadas, em nr de 4 (quatro) realizadas por equipes - datadas e
assinadas pelos seus respectivos chefes. MANIFESTAÇÃO (97 E 98)
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205).
O Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Alegações Finais do Cel Ulisses nr 64318.027452/2017-02, onde está plenamente
comprovado: Pressões exercida pelo Cel Dias para a conclusão do PR 001/14, Solicitação de
anulação do PR pelo Maj Dias, Determinação pelo Escalão Superior em dar prosseguimento
ao PR, reunião de renegociação realizada pleo Cel Luciano Pinto, decisão de Homologar os
Preços alcançados pelo General Márcio e nomeação do Cel Dias como Sindicante.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
O DIEx nº 1021-Di Jur/Ch EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 201 - Análise do Pregão
001/2014 - Parecer Jurídico para anulação do referido pregão - tomado conhecimento pelo
Ch Esc Log, ChEM ( Cel Luciano Pinto ) e Cmt da RM - Gen Márcio. DILIGÊNCIA
O Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 1021-Di Jur/Ch
EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 201 - Análise do Pregão 001/2014 - Parecer Jurídico
para anulação do referido pregão - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos
documento:Ch Esc Log Cel Góes, ChEM ( Cel Luciano Pinto ) e Cmt da RM - Gen Márcio -
DILIGÊNCIA.
O Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205).
As atas das reuniões com as empresas exitosas no PR 001/14: DISBRAL, CERES E JJ
ALIMENTOS com respectivos comparativos de preços em pesquisa realizadas no período de
gozo de férias do Maj Dias, devidamente assinadas pelos agentes envolvidos.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
O Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
A Folha 2367 do IPM – QUANDO O CEL LUCIANO PINTO ASSESSOROU O GEN
MÁRCIO PARA DAR CONTINUIDADE DO PREGÃO.
[...].
6. Alega ainda o Apelante que: “Restou demonstrado, ainda, que o apelado criou um
cenário onde só ele poderia receber os fornecedores licitantes, visitas que, por sinal, eram
por demais frequentes, em qualquer horário, e, por vezes, a portas fechadas, em ambiente
que garantia o sigilo do que ali fosse tratado. Veja-se que a disposição de sua sala já o
favorecia no cumprimento dessa regra estabelecida por ele mesmo na SALC. Acrescente-se
que, contrariando a afirmação do apelado de que intentava conferir maior eficiência à
SALC, ele procurou afastar os militares experientes daquela seção e trazer outros sem o
preparo adequado para o fim a que disse se propor.”
COM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DE FORNECEDORES:
A Cópia do Diex 054 – OD/Ch EM/7 de 07 0utubro de 2013 e DIEX S/NR de 08 outubro de
2013 em que é informado ao Cmt da 7ª Região Militar, General Jesus Correa, a situação de
existência dívidas, na praça de Recife, sem a cobertura de licitação, o que gerou a
necessidade do recebimento de todos os fornecedores que se dirigiam a SALC, para alguma
reclamação ou questionamento, muitas vezes em particular. DOCUMENTOS QUE
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

COMPROVAM A NECESSIDADES DE SE RECEBER OS FORNECEDORES PELO
CHEFE DA SALC, MUITAS VEZES EM PARTICULAR – SOBRE RECEBER
FORNECEDORES) (EVENTO 97/98).
O Extrato do Bol R Nr 183, de 06 Out 14 - NOTA DE EMPENHO – INFORMAÇÃO SALC.
DOCUMENTO QUE PASSAVA O CONTROLE DAS EMISSÕES DE EMPENHOS PARA
SALC. (DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE MUITOS FORNECEDORES PASSARAM A
SE DIRIGIR A SALC – SOBRE RECEBIMENTO DE FORNECEDORES NA SALC) (EVENTO
97/98).
[...].
7. Alega ainda o Apelante que, o apelado não tivesse influenciado o resultado da
renegociação de preços após a homologação do Pregão Eletrônico n.º 01/2014, deve-se ter
em mente, como comprovado nos autos, que os preços elevados obtidos ao fim do certame
tiveram como parâmetro inicial a primeira coleta de preços conduzida por ele, pois a
manobra consiste justamente em formar no início preços muito acima do mercado, para
que, no curso do certame, promova-se o direcionamento do resultado para determinada(s)
empresa(s), cujos lances, apesar de menores que os valores de referência, ainda são bem
superiores aos praticados no mercado. Artifício este dá a falsa impressão de uma suposta
vantagem para a Administração 1“De fato, nota-se uma certa semelhança entre as
propostas apresentadas (IPM – Evento 1 – Doc 6 – fls.188/193 pdf; Doc 8 – fls. 175/185
pdf), muito provavelmente porque, como destacou o Parquet, as empresas compõem um
grupo empresarial: ‘A empresa Empório Alimentos Ltda faz parte do mesmo grupo, os
sócios administradores da empresa Empório são os filhos do sócio da empresa Disbral’ (fl.2
da Denúncia).” 24 Militar na contratação celebrada a partir do certame eivado de fraude.
Nesse contexto, considerando a vasta experiência do apelado em matéria de licitação –
inclusive revelada por ele em audiência –, conclui-se que facilmente ele verificaria tal
irregularidade e, a partir daí, por óbvio, chegaria à constatação, por pesquisa nos bancos de
dados de disponíveis, uma pesquisa de vínculo, de que as três propostas eram em verdade da
DISBRAL - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ALIMENTOS LTDA., pois os sócios da
EMPÓRIO DE ALIMENTOS LTDA. são filhos do sócio da citada empresa, demonstrando
serem estas empresas integrantes do mesmo grupo.
COM RELAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DO APELADO NA RENEGOCIAÇÃO:
“o apelado não tivesse influenciado o resultado da renegociação de preços após a
homologação do Pregão Eletrônico n.º 01/2014.”
O Apelado prova nos autos que não exerceu qualquer influência na renegociação de preços
após o pregão, senão vejamos:
Nota para BR nr 16.563, de 23 Mai 14 - Publicada no BR 128 - 15 Jul 14. – ATRIBUIÇÕES
E ENCARGOS - MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Início de gozo de férias do Maj Dias (EM 14 DE AGOSTO DE 2014) - folhas de
assentamentos. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
DIEx nº 2296-COS I/7ºDSUP - de 28 de agosto de 2014. Informação do Chefe do Dsup que os
preços alcançados no PR 001/14, ao Chefe do Estado Maior da 7ª RM, ESTAVAM FORA
DA MÉDIA DE MERCADO. PETIÇÃO (205).
Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 2296-COS
I/7ºDSUP - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos documentos: Cel Luciano
Pinto (CHEM), Cel Góes (Ch Esc Log), Cel Ulisses (OD), Cel Dias (Adj Esc Log), Maj
Ordonho (Adj Esc Log), Tem Cecília (Adj SALC). MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Email da Tenente Cecília (Adj SALC) com 02 (duas) PLANILHAS COMPARATIVAS DE
PREÇOS, uma criada pela Tenente Cecília e a outra Criada pelo Cel Luciano Pinto, Chefe
do
Estado
Maior.
(CONSULTAS:
SISPP/BANCO
DE
PREÇOS/ATACADISTA)
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Pesquisas de Preços realizadas, em nr de 4 (quatro) realizadas por equipes - datadas e
assinadas pelos seus respectivos chefes. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205).
Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes. MANIFESTAÇÃO
(97 E 98).
Alegações Finais do Cel Ulisses nr 64318.027452/2017-02, onde está plenamente
comprovado: Pressões exercida pelo Cel Dias para a conclusão do PR 001/14, Solicitação de
anulação do PR pelo Maj Dias, Determinação pelo Escalão Superior em dar
prosseguimento ao PR, reunião de renegociação realizada pelo Cel Luciano Pinto, decisão
de Homologar os Preços alcançados pelo General Márcio e nomeação do Cel Dias como
Sindicante. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
DIEx nº 1021-Di Jur/Ch EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 201 - Análise do Pregão
001/2014 - Parecer Jurídico para anulação do referido pregão - tomado conhecimento pelo
Ch Esc Log, ChEM (Cel Luciano Pinto ) e Cmt da RM - Gen Márcio. DILIGÊNCIA.
Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 1021-Di Jur/Ch
EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 201 - Análise do Pregão 001/2014 - Parecer Jurídico
para anulação do referido pregão - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos
documento: Ch Esc Log Cel Góes, ChEM (Cel Luciano Pinto) e Cmt da RM - Gen Márcio -
DILIGÊNCIA.
Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205)
Atas das reuniões com as empresas exitosas no PR 001/14: DISBRAL, CERES E JJ
ALIMENTOS com respectivos comparativos de preços em pesquisa realizadas no período de
gozo de férias do Maj Dias, devidamente assinadas pelos agentes envolvidos.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes. MANIFESTAÇÃO
(97 E 98).
Folha 2367 do IPM – QUANDO O CEL LUCIANO PINTO ASSESSOROU O GEN MÁRCIO
PARA DAR CONTINUIDADE DO PREGÃO.
COM RELAÇÃO A PRIMEIRA PESQUISA DE PREÇO:
“que os preços elevados obtidos ao fim do certame tiveram como parâmetro inicial a primeira
coleta de preços conduzida por ele, pois a manobra consiste justamente em formar no início
preços muito acima do mercado, para que, no curso do certame, promova-se o
direcionamento do resultado para determinada(s) empresa(s).”
O Apelado prova que não praticou o fato acima mencionado, por meio da documentação
colacionada aos autos, senão vejamos:
Cópias das primeiras Pesquisas de Preços endereçadas ao Sgt Oliveira. DOCUMENTO QUE
COMPROVAQUE QUEM SOLICITOU AS COTAÇÕES FOI O SGT OLIVEIRA;
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Extrato do Termo de referência assinado pelo Cel Góes e pelo OD; DOCUMENTO QUE
COMPROVA QUE O OD E O CHEFE DO ESCALÃO LOGÍSTICO TINHAM CIÊNCIA
DOS PREÇOS E QUE AQUELES PREÇOS ERAM OS QUE TINHAM SIDO
COLETADOS. (documento que comprova que os responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência para a aquisição – SETOR REQUISITANTE - na fase interna da contratação
tomaram ciência daquela colheita de preços e não fizeram as observações apontadas pelo
sindicante que era partícipe do processo de aquisição, contrariando legislação dos Pas -
SOBRE AS DIVERSAS FALHAS APONTADAS NA PESQUISA DE PREÇO) (EVENTO
97/98).
[...].
8. Menciona o MPM no seu recurso que: “Quanto ao fato de só ter sido proferido em
4/8/2015 o Acórdão nº 4967 do TCU – que orienta a consulta prévia aos sites SICAF,
SIASG, CNPJ, e CPF, com o fim de identificar eventual ocorrência de empresas licitantes
pertencerem ao mesmo dono ou grupo de sócios o que sugere a possibilidade de prática de
fraude mediante conluio –, isto por si só não afasta a responsabilidade do apelado a respeito
de sua omissão acerca desse cuidado. Ora, como se sabe, o gestor público tem por obrigação
constitucional/legal zelar pela coisa pública de modo a evitar prejuízos ao erário e velar pela
correta aplicação dos ditames do ordenamento. In casu, cumpre destacar que, apesar de o
citado acórdão do TCU não ser contemporâneo ao período dos fatos em tela, nunca foi
admitido por aquela Corte de Contas ou permitido legalmente o conluio de empresas para
fraudar o processo licitatório. Na realidade, sempre se exigiu de qualquer gestor o cuidado
para evitar o quanto possível tal ocorrência. Para exemplificar tal assertiva, trago à lume os
Acórdãos do TCU de números 3033, 1047 e 1546, sendo o primeiro de 2010 e os outros dois
de 2012 – todos anteriores aos fatos aqui tratados –, cujos objetos do julgamento consistem
no enquadramento como irregularidade a atuação de empresas de um mesmo grupo
econômico para fraudar processos licitatórios. Cumpre destacar que no Acórdão TCU 1047-
2012, dentre as providências ali elencadas pelos ministros, consta a de “orientar o
Município de Alexandria/RN a, em futuras licitações na modalidade convite que envolvam
recursos federais, abster-se de permitir a participação de empresas que tenham sócios em
comum ou em que haja relação de parentesco entre 25 eles, por constituir afronta aos
princípios insculpidos no art. 3º da Lei 8.666/1993, em especial os da competitividade, da
isonomia, da impessoalidade, da moralidade e da probidade administrativa”. Assim, não
cabe ao apelado esquivar-se agora de sua obrigação à época de ter diligenciado no sentido
de verificar a eventual participação de empresas do mesmo grupo ou de empresários com
vínculo de parentesco naquela pesquisa de preços, ainda mais considerando que as
empresas envolvidas no esquema já eram conhecidas naquela OM por terem participado de
outros certames e/ou contratos com o Exército Brasileiro.”
COM RELAÇÃO A: “...grupo de sócios o que sugere a possibilidade de prática de fraude
mediante conluio –, isto por si só não afasta a responsabilidade do apelado a respeito de sua
omissão acerca desse cuidado...”
Para se verificar de quem era a responsabilidade sobre o Pregão 001/2014, deve observar:
Artigo 11 do Decreto nº 5.450 de 31 de Maio de 2005
Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá
outras providências.
Art. 11. Caberá ao pregoeiro, em especial:
I - coordenar o processo licitatório;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor
responsável pela sua elaboração;
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III - conduzir a sessão pública na internet;
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento
convocatório;
V - dirigir a etapa de lances;
VI - verificar e julgar as condições de habilitação;
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente
quando mantiver sua decisão;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a
homologação.
O publicado na letra “C” do BR Nr 128, de 15/07/14, acosta no processo – MANIFESTAÇÃO
(EVENTO 97/98) que prevê as atribuições do Chefe da SALC, tais como Planejar, Organizar,
Dirigir e Coordenar as atividades e, NÃO de Fiscalizar atos do Pregoeiro.
Tanto é que o Apelado NÃO FOI OMISSO NO CUIDADO COM A COISA PÚBLICA QUE
SOLICITOU AO
OD A ANULAÇÃO
DO
CERTAME,
CONFORME
FICOU
COMPROVADO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
[...].
9. Cumpre observar também que o apelado, muito embora alegue que nada sabia das
irregularidades do Pregão Eletrônico n.º 01/2014, dando a entender que tudo estaria
andando de acordo com os ditames legais, quando decidiu ir à reserva no segundo semestre
de 2014, e já havia ocorrido a reunião de renegociação de preços do pregão, procurou o OD
para sugerir a anulação do certame sob o argumento que estava dando muitos problemas,
tendo dito, inclusive, em audiência que não sabia qual seria o desfecho após sua saída. Salta
aos olhos, ainda, quando o apelado diz que “sobre o procedimento do pregão eletrônico só
sabe a teoria” e, mais adiante, afirma que “o sistema admite qualquer coisa de quem está
com o token ali”
“[...] já havia ocorrido a reunião de renegociação de preços do pregão, procurou o OD para
sugerir a anulação do certame sob o argumento que estava dando muitos problemas, tendo
dito, inclusive, em audiência que não sabia qual seria o desfecho após sua saída.
(basta verificar a linha temporal dos atos administrativos relacionados ao PR 001/14 que
ficou bem claro que a solicitação de anulação do referido Pregão ocorreu antes do apelado
entrar em gozo de férias: ENTRADA EM FÉRIAS (4 ago 14) TÉRMINO DE FÉRIAS (15
Set 14). Data da Reunião de renegociação: em 16/17/de setembro 2014, o que comprova o
equívoco MPM. Documento de renegociação assinado em 18 sete 14.
DAS PROVAS:
Início de gozo de férias do Maj Dias (EM 14 DE AGOSTO DE 2014) - folhas de
assentamentos. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIEx nº 2296-COS I/7ºDSUP - de 28 de agosto de 2014. Informação do Chefe do Dsup que os
preços alcançados no PR 001/14, ao Chefe do Estado Maior da 7ª RM, ESTAVAM FORA
DA MÉDIA DE MERCADO. PETIÇÃO (205).
Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 2296-COS
I/7ºDSUP - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos documentos: Cel Luciano
Pinto (CHEM), Cel Góes ( Ch Esc Log), Cel Ulisses (OD), Cel Dias (Adj Esc Log), Maj
Ordonho (Adj Esc Log), Ten Cecília (Adj SALC). MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Email da Tenente Cecília (Adj SALC) com 02 (duas) PLANILHAS COMPARATIVAS DE
PREÇOS, uma criada pela Tenente Cecília e a outra criada pelo Cel Luciano Pinto, Chefe do
Estado
Maior.
(CONSULTAS:
SISPP/BANCO
DE
PREÇOS/ATACADISTA)
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Pesquisas de Preços realizadas, em nr de 4 (quatro) realizadas por equipes - datadas e
assinadas pelos seus respectivos chefes. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205).
Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes. MANIFESTAÇÃO
(97 E 98).
Alegações Finais do Cel Ulisses nr 64318.027452/2017-02, onde esta plenamente
comprovado: Pressões exercida pelo Cel Dias para a conclusão do PR 001/14, Solicitação de
anulação do PR pelo Maj Dias, Determinação pelo Escalão Superior em dar prosseguimento
ao PR, reunião de renegociação realizada pleo Cel Luciano Pinto, decisão de Homologar os
Preços alcançados pelo General Márcio e nomeação do Cel Dias como Sindicante.
MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
DIEx nº 1021-Di Jur/Ch EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 2014 - Análise do Pregão
001/2014 - Parecer Jurídico para anulação do referido pregão - tomado conhecimento pelo
Ch Esc Log, ChEM (Cel Luciano Pinto) e Cmt da RM - Gen Márcio. DILIGÊNCIA.
Extrato do Sistema Eletrônico de Protocolo (SPED), relativo ao DIEx nº 1021-Di Jur/Ch
EM/7ªRM/7ªDE - de 03 de setembro de 201 - Análise do Pregão 001/2014 - Parecer Jurídico
para anulação do referido pregão - onde elenca os agentes que tomaram ciências dos
documentos: Ch Esc Log Cel Góes, ChEM (Cel Luciano Pinto) e Cmt da RM - Gen Márcio
- DILIGÊNCIA.
Término de gozo de férias do Maj Dias (EM 15 DE SETEMBRO DE 2014) - folhas de
assentamentos. PETIÇÃO (205).
Atas das reuniões (16/17/18 de setembro de 2014) com as empresas exitosas no PR 001/14:
DISBRAL, CERES E JJ ALIMENTOS com respectivos comparativos de preços em pesquisa
realizadas no período de gozo de férias do Maj Dias, devidamente assinadas pelos agentes
envolvidos. MANIFESTAÇÃO (97 E 98).
Documento de Renegociação de Preços assinado e datado pelos presentes. MANIFESTAÇÃO
(97 E 98)
Folha 2367 do IPM – QUANDO O CEL LUCIANO PINTO ASSESSOROU O GEN MÁRCIO
PARA DAR CONTINUIDADE DO PREGÃO.
10. Afirmou o MPM em seu Recurso: “ Repise-se que, embora o princípio da segregação das
funções tenha legitimado a desoneração do apelado da função de pregoeiro para a qual foi
nomeado com publicação em boletim, isso não afastou sua obrigação como chefe da SALC de
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fiscalizar o andamento do certame em questão e velar pela sua regularidade, sanando de
imediato todos vícios e ilicitudes apontados no presente feito, e não deixar para assim fazer ao
seu talante, quando bem lhe conviesse, se esquecendo que na Administração Pública em geral
vigora os princípios, dentre outros, da supremacia do interesse público e da legalidade.
“[...] não afastou sua obrigação como chefe da SALC de fiscalizar o andamento do certame
em questão e velar pela sua regularidade, sanando de imediato todos vícios e ilicitudes
apontados no presente feito, e não deixar para assim fazer ao seu talante, quando bem lhe
conviesse, se esquecendo que na Administração Pública em geral vigora os princípios, dentre
outros, da supremacia do interesse público e da legalidade.
Essa afirmação foi contrariada pela de DEFESA nos autos, ficando evidente que o Apelado
delegou as atribuições aos seus comandados, porém não deixou de exercer a fiscalização,
vejamos:
[...].
11. Alega o MPM que: “De outro giro, não se pode considerar a denegação de eventuais
mandados de segurança impetrados pelos licitantes desclassificados como parâmetro de
constatação da regularidade do pregão aqui tratado – como se vê no r. Decisum esgrimado
–, de modo a produzir efeitos nos rumos da presente ação penal militar: a uma, pela
independência das instâncias penal, civil e administrativa; e a duas, pelo fato de o
mandamus ter um rito célere e exigir prova pré-constituída, ou seja, não contar com
previsão legal de dilação probatório em seu rito, o que permitiria uma análise mais
aprofundada da demanda e quiçá, com isto, teria certamente desfecho distinto. Desse modo,
ainda que os impetrantes não logrem a classificação no pregão, por meio desse tipo de ação,
caso mantida pela r. Sentença do juízo civil a decisão administrativa do pregoeiro, isto por si
só, não garante que o certame não se encontra eivado de vícios insanáveis.”
“[...] o mandamus ter um rito célere e exigir prova pré-constituída, ou seja, não contar com
previsão legal de dilação probatório em seu rito, o que permitiria uma análise mais
aprofundada da demanda e quiçá, com isto, teria certamente desfecho distinto. Desse modo,
ainda que os impetrantes não logrem a classificação no pregão, por meio desse tipo de ação,
caso mantida pela r. Sentença do juízo civil a decisão administrativa do pregoeiro, isto por si
só, não garante que o certame não se encontra eivado de vícios insanáveis.
A inexistência de ilegalidade dos fatos supramencionados foram provados nos autos por meios
quando se alegou e se juntos os seguintes documentos:
Cumpre lembrar, que o Processo do Pr 001/14 foi à análise da Justiça Federal de 1º grau e a
decisão do juiz federal foi mantida pelo 5º Tribunal Regional Federal, resumidamente da
seguinte forma: O MANDADO DE SEGURANÇA tramitou perante o Juízo da 21ª Vara
Federal em Pernambuco (Recife) e tombou sob o nº 0804505-63.2014.4.05.8300, tendo sido
NEGADA LIMINAR e na Sentença foi DENEGADA a Segurança. O RECURSO DE
APELAÇÃO, tramitou perante a 4ª Turma do e. 5º TRF, tombou sob o mesmo número do
Mandado de Segurança, e foi interposto contra a Sentença que acatou as
DESCLASSIFICAÇÕES DAS EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O EDITAL, foi julgado
favoravelmente ao Exército Brasileiro, mantendo os termos da sentença e NEGANDO
PROVIMENTO ao final. ACATADOS OS OFÍCIOS:
- Ofício nº 0746-Adj 5/Div Jur/Cmdo 7ª RM-7ªDE - de 29 de Agosto de 2014.
Encaminhamento a Defesa da União - MS - assinado pelo Cel Luciano Pinto Ch EM, COM
ANEXO o Ofício nº 0728-Adj 5/Div Jur/Cmdo 7ª RM-7ªDE - de 27 de Agosto de 2014. Defesa
da União - MS - assinado pelo Ex 3º Sgt Oliveira - PREGOEIRO. (EVENTO – 205) e
SENTENÇA E RELATÓRIO sobre o mandado de segurança em desfavor do Pregoeiro do PR
001/14 "não vislumbrou nenhuma ilegalidade na desclassificação da impetrante, uma vez que
não atendeu aos termos do edital". (EVENTO – 205).
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Para os itens do Edital Intenção de Registro de Preços (IRP) elaborada pelo pregoeiro – Sgt
Oliveira, Publicação do Extrato da Licitação em DOU, Publicação do Edital – assinado
eletronicamente pelo Sgt Oliveira e a Ata do Pregão 001/14 em que são registrado os atos do
Pregoeiro com sua assinatura eletrônica, via Toquem e o Extrato Boletim Regional (BR) nº
183 de 06.10.2014, o que ratificou todos os atos do referido Pregoeiro e a Nota de correção e
providência datada de 11 Março de 2014 – assinada pelo OD Cel Ulisses e pelo Pregoeiro –
Sgt Oliveira - já Anexas aos autos, com eventos 243, 250 97 e 98 respectivamente.
[...].
12. Alega o MPM que: “A respeito do sobrepreço das propostas e da renegociação no
transcorrer do pregão, importa destacar que no ano de 2014, quando teve andamento o
certame em tela, não houve no Brasil uma superinflação generalizada por conta da copa do
mundo, mas sim uma perspectiva de queda nos índices inflacionários, conforme dados do
Ministério da Fazenda à época. Houve sim aumento de preços apenas em relação ao
comércio nas redondezas dos estádios sedes em dia de jogo. Assim, como sem muito esforço
se infere dos autos, não se pode afirmar que os preços alcançados no aludido certame
estavam conforme o de mercado à época”
Compulsando os autos verifica-se que o Apelado não teve qualquer responsabilidade com
relação aos sobrepreço, senão vejamos:
[...].
Por constar nos autos cópias das primeiras Pesquisas de Preços endereçadas ao Sgt Oliveira.
DOCUMENTO QUE COMPROVA QUE QUEM SOLICITOU AS COTAÇÕES FOI O SGT
OLIVEIRA;
Extrato do Termo de referência assinado pelo Cel Góes e pelo OD; DOCUMENTO QUE
COMPROVA QUE O OD E O CHEFE DO ESCALÃO LOGÍSTICO TINHAM CIÊNCIA
DOS PREÇOS E QUE AQUELES PREÇOS ERAM OS QUE TINHAM SIDO
COLETADOS. (documento que comprova que os responsáveis pela elaboração do Termo de
Referência para a aquisição – SETOR REQUISITANTE - na fase interna da contratação
tomaram ciência daquela colheita de preços e não fizeram as observações apontadas pelo
sindicante que era partícipe do processo de aquisição, contrariando legislação dos Pas -
SOBRE AS DIVERSAS FALHAS APONTADAS NA PESQUISA DE PREÇO) (EVENTO
97/98).
- Intenção de Registro de Preços (IRP) elaborada pelo pregoeiro – Sgt Oliveira, Publicação do
Extrato da Licitação em DOU, Publicação do Edital – assinado eletronicamente pelo Sgt
Oliveira e a Ata do Pregão 001/14 em que são registrado os atos do Pregoeiro com sua
assinatura eletrônica, via Toquem e o Extrato Boletim Regional (BR) nº 183 de 06.10.2014, o
que ratificou todos os atos do referido Pregoeiro e a Nota de correção e providência datada
de 11 Março de 2014 – assinada pelo OD Cel Ulisses e pelo Pregoeiro – Sgt Oliveira - já
Anexas aos autos, com eventos 243, 250, 97 e 98 respectivamente.
Boletim de reestruturação da SALC Nota para BI nr 16563, de 23 maio de 2014, publicada no
Boletim regional de 15/07/2014 – ATRIBUIÇÕES E ENCARGOS DA SALC – EVENTO 97
E 98. [...] (Grifos no original).
Ao término, destaca ser irretocável a sentença absolutória, razão pela qual
merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Marcelo Weitzel Rabello de Souza (evento 14,
DOC1), opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso de Apelação, a fim de que
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seja reformada a sentença absolutória, com a consequente condenação do réu nos termos
postos na exordial acusatória.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade; portanto, deve ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
Em síntese, o Ministério Público Militar se insurge contra a sentença do
Conselho Especial de Justiça para o Exército que absolveu o Maj R/1 Francisco Dias
Nascimento Filho da acusação de violação ao art. 90 da Lei nº 8.666/1993.
Para tanto, o MPM argumenta que o apelado fraudou o Pregão Eletrônico nº
01/2014, direcionando a pesquisa de preços e a classificação de propostas para beneficiar
empresas específicas, como a Disbral, J.J. Alimentos e Ceres.
No caso, vê-se que o Ministério Público Militar não trouxe elementos hábeis a
justificar a reforma da sentença absolutória.
1. Autoria
A acusação aponta o Maj R/1 Francisco Dias Nascimento Filho como o sujeito
ativo do delito, por ser o Chefe da Seção de Aquisição, Licitação e Contratos (SALC) à época
dos fatos.
O Ministério Público Militar alega que o réu teria orientado a pesquisa de
preços de forma direcionada, solicitando propostas apenas de um grupo específico de
empresas, as quais teriam propostas "em desacordo com os preços de mercado".
Todavia, no caso em exame, deve-se levar em consideração o princípio da
segregação de funções e, nesse ponto, registre-se que o réu não detinha o poder de decisão
final atinente ao certame, mas outras pessoas de hierarquia superior, enfatizando que,
inclusive, o réu pediu a anulação do certame.
Ressalte-se que os procedimentos licitatórios são regidos pelo princípio da
segregação de funções, que tem por escopo atribuir as diferentes fases do procedimento a
agentes públicos distintos, na intenção de prevenir erros e fraudes e de ampliar o controle
sobre os atos administrativos realizados, enfatizando que o TCU e o STJ consolidaram a
segregação de funções como ferramenta essencial para a integridade do processo licitatório.
No caso em exame, observa-se que o Pregão Eletrônico n° 01/2014, da 7ª
Região Militar, destinado à aquisição de Gêneros Alimentícios do Quantitativo de
Subsistência (QS), seguiu este caminho e perpassou por diversos agentes públicos até que
chegasse ao seu deslinde.
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tal característica própria dessa espécie de procedimento, somada aos demais
elementos coligidos nos autos, ensejam dúvidas a respeito da autoria delitiva ora atribuída, de
forma exclusiva, ao menos no âmbito da Administração Militar, ao Maj Ex R/1 FRANCISCO
DIAS DO NASCIMENTO FILHO.
Nesse diapasão, no tocante à reunião de renegociação dos preços, em Juízo, a
testemunha ex-Sgt Danielle Karla Bezerra, assim, esclareceu:
Perguntada: qual a participação do Maj Dias nessa reunião? Respondeu: era de assessorar o
Cel Ulisses, intervindo nas horas oportunas. Perguntada: qual a participação do Cel Luciano
Pinto nessa reunião? Respondeu: o Cel Luciano Pinto disse que estava se inteirando porque
estava chegando e assumindo a Chefia do Estado-Maior. Ele não permaneceu todo o momento
na reunião. Ele estava presente no início da reunião e se ausentou, e o Cel Ulisses conduziu a
reunião de renegociação. Perguntada: qual a sua participação nessa reunião? Respondeu: foi
para ser ateira. Para registrar os fatos. Eu não sabia o que fazer, mas fui orientada para
registrar toda a reunião.
Nesse ponto, diante do acervo probatório, bem fundamentou a sentença
recorrida:
[...] a renegociação dos preços não derivou de uma alternativa, uma manobra, encontrada
pelo Acusado para manter o resultado do Pregão n° 01/2014. Ao contrário, ele propôs a sua
anulação, atitude que vai de encontro à conclusão do Parquet ou até mesmo ao senso comum,
pois é incoerente que quem pretende se locupletar às custas de um certame licitatório
proponha o seu cancelamento, mormente quando já finalizado.
Como visto, mesmo com as recomendações para a anulação do certame, o Comando decidiu
não as seguir, pois visou evitar o desabastecimento das Organizações Militares na região,
tendo optado pela renegociação dos preços, ainda que estes tenham permanecido acima dos
normalmente praticados.
Se houve superfaturamento, os autos não revelam que o responsável haja sido o Acusado.
Por tal razão, não subsiste a imputação ministerial.
Desse modo, não há prova robusta, como movimentação financeira, que vincule
o réu às empresas beneficiadas, ou seja, não há o mínimo de comprovação nos autos de
locupletamento indevido por parte do réu, bem como inexistem nos autos quaisquer
informações de conluio entre o réu e os eventuais interessados.
Ressalte-se que o direito penal exige certeza para a imposição da
responsabilidade penal do acusado e, no caso em exame, a imputação não veio acompanhada
de provas idôneas para a configuração do tipo penal descrito na denúncia.
No presente caso, deve-se reconhecer o princípio in dubio pro reo diante da
fragilidade da prova, consoante a seguinte jurisprudência do STM:
AMEAÇA A MILITAR. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PGJM. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA LEGALIDADE. NULIDADE DO PROCESSO DESDE O OFERECIMENTO DA
DENÚNCIA. REJEITADA POR UNANIMIDADE. PROVAS FRÁGEIS. AUTORIA NÃO
COMPROVADA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA
REFORMADA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA.
DECISÃO POR MAIORIA. Inexiste ofensa ao Princípio da Legalidade se a Sentença atacada
está conforme a livre convicção motivada do Conselho de Justiça e fundamenta-se em
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jurisprudência, doutrina e interpretações adequadamente correlacionadas, perfazendo, dentro
dos limites previstos, uma decisão harmônica em relação aos ditames constitucionais.
Preliminar rejeitada por unanimidade. A fragilidade das provas carreadas as autos, que deixa
lacunas no tocante ao esclarecimento da autoria do crime, impõe, à luz do Princípio in
dubio pro reo, a absolvição do acusado. Decisão por maioria. (STM - Apelação nº 0000077-
85.2015.7.10.0010, Relator do Acórdão MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, julgado em
26/9/2017. Publicação em 26/10/2017) (Grifos nossos).
Enfim, inexiste prova robusta que comprove a autoria do fato criminoso narrado
na denúncia e que foi imputado ao réu.
2. Materialidade
A materialidade delitiva se refere à existência do fato criminoso.
No presente caso, não há prova idônea da materialidade delitiva, mas a
demonstração da existência do Pregão Eletrônico nº 01/2014 e diversas falhas apontadas em
auditoria e relatórios oficiais, como a pesquisa de preços em apenas 3 (três) empresas, a
desclassificação de propostas mais vantajosas e o sobrepreço verificado mesmo após a
renegociação.
O Relatório de Visita de Auditoria da 7ª ICFEx e o Parecer Jurídico da
Consultoria Jurídica da União em Pernambuco são os documentos que comprovam a
existência material do fato, ou seja, o acontecimento de irregularidades no certame licitatório,
mas que não são hábeis para comprovar a materialidade do delito imputado ao réu na
denúncia.
3. Tipicidade
O delito, na sua concepção analítica, é um fato típico, antijurídico/ilícito e
culpável.
Frise-se que a ausência de qualquer um desses elementos afasta a
responsabilidade penal.
O art. 90 da Lei nº 8.666/1993, que tipificava o crime de frustração ou fraude ao
caráter competitivo do procedimento licitatório, exigia a conduta dolosa, com o fim de "obter,
para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação".
A acusação descreve a conduta do réu como a de direcionar a pesquisa de
preços e a classificação de propostas. A análise da conduta exige a voluntariedade da ação.
Analisando as provas acostadas aos autos não há como afirmar que o réu tinha o
conhecimento das irregularidades, o que por si só afastaria a voluntariedade. Além disso, a
divisão de tarefas na SALC dilui a responsabilidade, em tese, exclusiva do réu.
Frise-se que o resultado no crime do art. 90 da Lei nº 8.666/1993, segundo a
jurisprudência, é de natureza formal. A consumação do delito ocorre com a simples frustração
do caráter competitivo do certame, independentemente da obtenção da vantagem indevida ou
de prejuízo ao erário.
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O dano, no caso, se revela pela simples quebra da competitividade. Portanto, a
existência de sobrepreço, embora relevante, não é essencial para a configuração do tipo
penal.
Contudo, o nexo causal entre a conduta do réu e o resultado (frustração do
certame) não foi demonstrado com a certeza necessária.
Embora a acusação aponte a influência do réu como Chefe da SALC, não há
provas cabais de que ele tenha sido o único responsável por todas as etapas da fraude em tese,
especialmente considerando que outros agentes, como os pregoeiros, também atuaram no
processo.
A imputação objetiva exige a criação ou o incremento de um risco proibido, e
no caso, a prova produzida não permite imputar a totalidade das irregularidades ao réu a
ponto de justificar a sua condenação pelos fatos que lhe foram imputados na denúncia.
Inexiste nos autos a demonstração de que houve o ajuste ou a combinação como
elementares do tipo, consoante o seguinte precedente desta Corte:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. LEI DE LICITAÇÕES. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ART. 90
E ART. 92, AMBOS DA LEI 8.666/1993. 1. Não se reconhece a alegação de nulidade por
cerceamento de defesa e possível rejeição da Peça Inicial, haja vista a preclusão temporal,
não se discutindo inépcia de Denúncia em grau de Apelação. 2. Havendo recurso do
Ministério Público Militar pendente de apreciação pela Corte e inexistindo o trânsito em
julgado para a Acusação, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva. 3. Ausentes o ajuste e a combinação, elementares do tipo legal, previsto no art. 90
da Lei nº 8.666/93, deve-se manter a absolvição. 4. Incorrem nas penas do art. 92 da Lei nº
8.666/93 os agentes públicos que admitem contratar com uma empresa de prestação de
serviço sem qualquer formalização por instrumento contratual, procrastinando a conclusão da
obra por reiteradas prorrogações, em prazo bem superior ao fixado no edital. 5. O
desconhecimento da lei e de suas obrigações legais, impostas aos administradores, não os
exime das sanções aplicadas ao crime. Preliminares rejeitadas. Decisão por unanimidade.
Recursos conhecidos por unanimidade. Recursos Defensivos não providos. Decisão por
unanimidade. Recurso Ministerial não provido. Decisão por maioria. (STM - Apelação nº
7000152-04.2021.7.00.0000, Relator do Acórdão Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
julgado em 26/5/2022. Publicado em 15/6/2022) (Grifo nosso).
Frise-se que não há nos autos a demonstração inequívoca do dolo específico,
diante da ausência da prova de que o réu agiu com a finalidade de obter vantagem para si ou
para terceiros.
Portanto, as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar a
autoria e a materialidade delitiva. Embora as irregularidades na licitação estejam
comprovadas, não há elementos que permitam estabelecer, com a certeza exigida pelo direito
penal, a conduta dolosa do réu em direcionar o certame para a obtenção de vantagem, motivo
pelo qual a sentença absolutória deve ser mantida.
4. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo ministerial, para
manter, na íntegra, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença recorrida.
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380936v5 e do código CRC c9d8f66f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 27/02/2026, às 17:58:27
7000464-72.2024.7.00.0000
40001380936 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DECLARAÇÃO DE VOTO COM DADOS PROTEGIDOS PELA LGPD
(LEI Nº 13.709/2018)